Tribunal: TJMT
Processo: 0019473-03.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019473-03.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DORICAS SOARES DE SOUZA - CPF: 317.734.601-10 (APELADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 288.147.971-53 (ADVOGADO), JOANA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 314.463.101-91 (APELADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão de mérito. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de procedência que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de ruídos excessivos emitidos por máquinas de sua fábrica.

II. Questão em discussão

2. O recurso alega omissões e contradições no julgamento, especificamente quanto à análise do laudo pericial e às fontes de ruído, além da ausência de outras reclamações na região.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo.

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada os pontos essenciais à resolução da controvérsia, inclusive a validade do laudo pericial e o nexo de causalidade entre os ruídos e os danos morais.

5. A simples discordância com a conclusão do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos juridicamente suficientes para o desfecho da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01/08/2012.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 248927745, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral” (Número Único 0019473-03.2011.8.11.0002 - Cód. 276081),
ajuizada contra a embargante por DORICAS SOARES DE SOUZA e JOANA OLIVEIRA DE SOUZA, julgou o pedido procedente, pois, segundo apreciação do magistrado, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada litigante (cf. Id. n. 227097396– Pág. 619).

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão apresenta contradições e omissões, especialmente no que tange a análise do laudo pericial, que indica níveis de ruídos em conformidade com a legislação vigente.

Diz que os principais incômodos relatados pelos moradores são decorrentes do tráfego de veículos pesados e do aeroporto próximo, não das atividades da empresa embargante.

Alega ainda que não há registros de outras reclamações ou ações judiciais semelhantes movidas por vizinhos da região, o que reforça a ausência de responsabilidade da empresa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados (Cf. Id. no

251279194).

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no 255490673.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório,

com destaque para os seguintes excertos:

(...)

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão dos ruídos advindos da máquina instalada na fábrica da empresa apelante.

O dano moral passível de indenização somente se configura quando há ofensa a direitos da personalidade, porque não se pode confundir os transtornos, incômodos e dissabores cotidianos naturais da vida em sociedade com aquela ofensa ao direito fundamental da personalidade.

Sérgio Cavalieri Filho leciona, com precisão, leciona o seguinte:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed., p. 99)

No caso, da análise do conjunto probatório é induvidoso o dever de indenizar, pois ficou constatado em perícia técnica que o ruído sonoro produzido pelo estabelecimento do réu estava em desacordo com a Lei Municipal no 2846/2006 (Lei do Silêncio), recomenda que o limite máximo de ruído admitido em zonas mista não pode passar de ultrapassar 65 db (Cf. Id. no 227097396 – Pág. 515);

Ainda assim, cumpria à apelante, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, mas deixou de produzir qualquer prova apta a demonstrar o contrário do que restou satisfatoriamente comprovado pela apelada.

Dessa forma, é de se concluir que o barulho excessivo emitido pelos bens móveis do demandado causou danos à esfera moral dos autores, notadamente por causar-lhes perturbação ao sossego e à tranquilidade em sua moradia.

Neste sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DIREITO DE VIZINHANÇA - RUÍDOS EXCESSIVOS - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORÇÃO COM A EXTENSÃO DO DANO - MANUTENÇÃO JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - Nos termos do que estabelece o art. 1277 do CC, "o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha" - Demonstrado, pela prova técnica produzida em juízo, que o estabelecimento comercial réu produz ruídos excessivos que perturbam o sossego e a tranquilidade de seus vizinhos/autores, forçoso reconhecer a obrigação de reparar esses por ofensa a direitos da personalidade - Pela extensão do dano gradua-se o valor da indenização por danos morais no direito brasileiro (artigo 944 do Código Civil), mostrando-se adequado o quantum que guarda compatibilidade com sua finalidade compensatória, sem implicar enriquecimento ilegítimo do ofendido - Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais corresponde à data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 00230985720148130625 São João del-Rei, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 05/10/2022, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUTORA. FALHAS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. RUÍDO EXCESSIVO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. Insurgência contra sentença de parcial procedência que determinou a realização de reparos e fixou danos morais no montante de R$ 10.000,00. Sentença mantida. 1. Obrigação de fazer. Construtora ré não realizou os reparos necessários para que cessassem os ruídos produzidos pelas bombas de água da torre B e pelo portão de entrada da garagem. Laudo pericial conclusivo acerca das falhas na construção do imóvel de responsabilidade da empresa ré. Prazo para cumprimento da obrigação. Análise do pedido de dilação do prazo prejudicada em razão da concessão de prazo suplementar pelo magistrado de primeiro grau. 2. Dano moral. Excessivos ruídos provocados pelas bombas de água e pelo portão, além de ocorrerem diariamente e, inclusive, no período noturno, perduraram por cerca de 5 anos, o que evidencia o sofrimento dos autores. Quantum indenizatório. Valor arbitrado a título de danos morais se revela adequado, considerando parâmetros de razoabilidade, culpa dos ofensores, reprovabilidade da conduta e situação econômica das partes. Recursos desprovidos. (TJ-SP - APL: 10291461220138260100 SP 1029146-12.2013.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/05/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2017)

No tocante ao valor da indenização, sabemos que a sua fixação se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstância que envolveram o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (a apelada em nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor.

A pretendida redução do valor da indenização não encontra justificativa, pois o quantum arbitrado se apresenta justo, moderado e razoavelmente dotado de eficácia pedagógica, quer dizer, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento indevido.

No caso,
não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento adotado, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025